Tribunal: STM
Processo: 7000231-80.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO POR MAIORIA PELO PLENÁRIO. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO RISTM.
POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE DISPOSITIVO LEGAL QUANTO AO
CABIMENTO DO RECURSO. PERPETUAÇÃO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. INCONFORMISMO
DEFENSIVO QUANTO À CONDENAÇÃO. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Este Tribunal mantém firme o posicionamento em não se admitir os embargos infringentes fora
dos casos expressos em seu Regimento Interno. Mesmo diante da interpretação expansiva que
se pode extrair da literalidade do art. 538 do CPPM, o qual prevê o cabimento dos embargos
contra as sentenças finais proferidas por este Tribunal, predomina o entendimento, extraído da
técnica de hermenêutica, no sentido de ter o legislador dito mais do que pretendia. Por essa
razão, é lícito ao Tribunal restringir o cabimento dos embargos infringentes aos casos de
apelação, de recurso em sentido estrito, de processos oriundos dos conselhos de justificação,
de representação para declaração de indignidade para o oficialato e de questões interlocutórias,
com ou sem força de definitiva, nos autos de ação penal originária.
Não se verifica o alegado cerceamento às garantias da ampla defesa e do contraditório nesta
seara revisional. Tais preceitos foram assegurados em sua plenitude no curso da instrução
processual e da fase recursal. Por essa razão, não pode o art. 538 do CPPM servir de escudo ao
inconformismo defensivo quanto à condenação do ora Agravante. Não se pode chancelar a
perpetuação das instâncias com reiteradas discussões de forma a impedir o encerramento do
processo.
Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000231-80.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS
ADVOGADA: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB: SP106069)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou o Agravo Interno interposto pela Defesa de SANDOVAL BEZERRA DOS
SANTOS, para manter na íntegra a decisão que negou seguimento aos Embargos
Infringentes nº 7000202-30.2021.7.00.0000, nos autos do Agravo Interno nº
7000729-16.2020.7.00.0000, por ausência de previsão expressa no art. 124 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/05/2021 16:16:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2120c223e6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000231-80.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADA: DRA. IEDA RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO POR MAIORIA PELO PLENÁRIO. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
RISTM. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE DISPOSITIVO LEGAL
QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. PERPETUAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
RECURSAIS. INCONFORMISMO DEFENSIVO QUANTO À CONDENAÇÃO. AGRAVO
REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Este Tribunal mantém firme o posicionamento em não se admitir os embargos
infringentes fora dos casos expressos em seu Regimento Interno. Mesmo diante
da interpretação expansiva que se pode extrair da literalidade do art. 538 do
CPPM, o qual prevê o cabimento dos embargos contra as sentenças finais
proferidas por este Tribunal, predomina o entendimento, extraído da técnica de
hermenêutica, no sentido de ter o legislador dito mais do que pretendia. Por essa
razão, é lícito ao Tribunal restringir o cabimento dos embargos infringentes aos
casos de apelação, de recurso em sentido estrito, de processos oriundos dos
conselhos de justificação, de representação para declaração de indignidade para
o oficialato e de questões interlocutórias, com ou sem força de definitiva, nos
autos de ação penal originária.
Não se verifica o alegado cerceamento às garantias da ampla defesa e do
contraditório nesta seara revisional. Tais preceitos foram assegurados em sua
plenitude no curso da instrução processual e da fase recursal. Por essa razão,
não pode o art. 538 do CPPM servir de escudo ao inconformismo defensivo
quanto à condenação do ora Agravante. Não se pode chancelar a perpetuação
das instâncias com reiteradas discussões de forma a impedir o encerramento do
processo.
Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa de SANDOVAL BEZERRA
DOS SANTOS, para manter, na íntegra, a decisão que negou seguimento aos Embargos
Infringentes nº 7000202-30.2021.7.00.0000, nos autos do Agravo Interno nº 7000729-
16.2020.7.00.0000, por ausência de previsão expressa no art. 124 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.

Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/05/2021 16:16:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2120c223e6

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000231-80.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADA: DRA. IEDA RIBEIRO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pela Defesa Constituída de SANDOVAL BEZERRA
DOS SANTOS, contra a Decisão deste Relator, de 22 de março de 2021, que negou
seguimento aos Embargos Infringentes nº 7000202-30.2021.7.00.0000, por ausência de
previsão expressa no art. 124 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

No julgamento do Agravo Interno nº 7000729-16.2020.7.00.0000, em 10 de dezembro de
2020, esta Corte, por maioria, rejeitou o pleito defensivo e ratificou a Decisão da lavra do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que negou seguimento à Revisão Criminal nº 7000624-
39.2020.7.00.0000, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, por ausência dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.

A corrente minoritária foi representada pelo voto do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, o qual reputava imprescindível a reanálise dos elementos probatórios de forma a
verificar a existência, ou não, de eventual equívoco na apreciação dos fatos por este Tribunal
e pelo Colegiado a quo, tendo em vista Decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União,
nos autos da TC nº 018.530/2002-3, conclusiva para ausência de prejuízo à Administração
Militar em relação aos fatos que ensejaram a condenação de SANDOVAL BEZERRA DOS
SANTOS.

Esse entendimento motivou a oposição dos Embargos Infringentes nº 7000202-
30.2021.7.00.0000, aos quais neguei seguimento por ausência de previsão expressa no art.
124 do RISTM, e o fiz com fulcro no art. 13, inciso V, desse normativo, determinando o
arquivamento dos autos (Processo originário, evento 5). A Defesa foi regularmente intimada
em 23 de março de 2021, ocasião em que interpôs o presente agravo interno (Processo
originários, eventos 10 e 15).

Em seu arrazoado, sustenta a indevida restrição do manejo dos embargos infringentes pelo
art. 112 do RISTM, quando o art. 538 do CPPM nada menciona a esse respeito. Aduz o
descabimento de tal interpretação em face de afronta ao aparente conflito de normas no
sistema hierárquico das leis, haja vista o regimento interno, de caráter administrativo e
organizacional não poder limitar a utilização de recursos previstos nas leis federais. Aponta
violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5º,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Por fim, sustenta que a revisão criminal interposta
em apelação converge em ação penal originária, passível de impugnação por agravo interno

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/05/2021 16:16:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2120c223e6
e, por conseguinte, por embargos infringentes, nos termos do art. 124, inciso I, alínea "c", do
RISTM. Em sua conclusão, pugna pelo provimento do agravo, a fim de serem os embargos
infringentes admitidos e apreciada a matéria de fundo nele integrada (evento 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, opinou pelo conhecimento e
pela rejeição do agravo (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O agravo é tempestivo foi interposto por parte legítima e interessada na reforma da decisão
impugnada, além de se traduzir em imposição legislativa de submissão das decisões
monocráticas ao crivo do Colegiado. Por essas razões, merece seguimento.

No tocante ao mérito, melhor sorte não assiste ao agravante. Este Tribunal mantém firme
posicionamento em não se admitir os embargos infringentes fora dos casos expressos em
seu regimento interno. Mesmo diante da interpretação expansiva que se pode extrair da
literalidade do art. 538 do CPPM, o qual afirma o cabimento dos embargos contra as
sentenças finais proferidas por este Tribunal, predomina o entendimento, extraído da técnica
de hermenêutica, no sentido de ter o legislador dito mais do que pretendia. Por essa razão, é
lícito ao Tribunal restringir o cabimento dos embargos infringentes aos casos de apelação, de
recurso em sentido estrito, de processos oriundos dos conselhos de justificação, de
representação para declaração de indignidade para o oficialato e de questões interlocutórias,
com ou sem força de definitiva, nos autos de ação penal originária.

Esse foi o sentido da decisão impugnada, cujo teor transcrevo, in verbis:

"Com a devida venia ao entendimento do eminente Ministro prolator do voto
vencido no Julgamento do Agravo Interno nº 7000729-16.2020.7.00.0000,
reitero os argumentos lançados em arguição preliminar de não-conhecimento,
por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes nº 7000373-
21.2020.7.00.0000, em 4 de fevereiro de 2021.

O pleito do embargante não merece seguimento, pois, do contrário, iria de
encontro ao entendimento predominante nesta Corte Castrense, sobretudo
por não encontrar previsão no art. 124 do seu Regimento Interno.

O art. 538 do CPPM prevê que 'o Ministério Público e o réu poderão opor
embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças
finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar'. Não obstante a aparente
liberalidade do legislador, a doutrina e a jurisprudência vêm delimitando os
casos de cabimento desse recurso. Isso se justifica pelo risco de uma
permissibilidade indevida, de forma a perpetuar as instâncias penais com
discussões infindáveis, geralmente de natureza interlocutória, a ponto de
causar irreparáveis prejuízos à eficácia do processo. Por essa razão, os
embargos vêm sendo admitidos, via de regra, contra acórdão proferido em
apelação ou em recurso em sentido estrito e, dada a peculiaridade desta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/05/2021 16:16:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2120c223e6
Justiça Especializada, aos casos de ação penal originária, de processos
oriundos dos Conselhos de Justificação, de representação para declaração de
indignidade e até mesmo de agravo interno, mas apenas nos casos previstos
no art. 112 do RISTM, ou seja, contra decisão do Relator nos autos de
inquérito policial militar ou de ação penal originária.

Corroborando com a proposição exibida, cito a doutrina de CÉLIO LOBÃO, in
verbis:

'Cabem embargos de nulidade e infringentes do julgado, opostos pelo
MP e pelo réu: contra decisão não unânime proferida em recurso em
sentido estrito e em apelação; contra decisão não unânime proferida em
processo oriundo de Conselho de Justificação; contra decisão definitiva,
ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em
ação penal originária; decisão unânime ou não proferida em
representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade
para com o oficialato. Os embargos opostos contra decisão não unânime
proferida no recurso em sentido estrito ou em apelação, somente serão
admitidos quanto à parte do acórdão em que não tenha havido
unanimidade...'

No mesmo sentido:

'A decisão deve ser proferida no julgamento de apelação ou recurso em
sentido estrito, não cabendo embargos infringentes e de nulidade,
portanto, das decisões não unânimes proferidas no julgamento de
habeas corpus, embargos declaratórios, revisão criminal etc...'

Diante desses posicionamentos doutrinários, não há óbice para que os
Tribunais delimitem o âmbito de incidência dos embargos infringentes por
meio dos seus normativos próprios, como o fez esta Corte Castrense no art.
124, incisos I e II, do seu Regimento Interno. É imperioso observar a
preocupação deste Plenário em restringir o entendimento extensivo do art.
538 do CPPM, a ponto de conferir admissibilidade aos embargos apenas nos
casos de decisões, não unânimes, proferidas em recurso em sentido estrito,
em apelação e em agravo interno, nesta última hipótese apenas quando se
tratar de inquérito policial militar ou de ação penal no contexto da
competência originária do Superior Tribunal Militar, conforme se verifica no
art. 112 do citado Regimento.

Os presentes Embargos Infringentes se voltam contra decisão proferida em
sede de Agravo Interno, o qual, por sua vez, foi manejado contra decisão
monocrática que negou seguimento a pedido de revisão criminal por ausência
dos requisitos legais previstos no art. 551 do CPPM. Admitir os embargos fora
dos casos previstos no Regimento Interno é premiar a indevida perpetuação
das instâncias recursais e, assim, contribuir para a morosidade processual, o
que é inaceitável nesta Corte, conforme se verifica no julgado, in verbis:

'EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES IN HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
JURISPRUDÊNCIA STM E STF. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/05/2021 16:16:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2120c223e6
RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Agravo interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de Embargos Infringentes em sede de
Habeas Corpus, por ausência de amparo legal. A tese Defensiva de que
o acórdão proferido no bojo de Habeas Corpus é equivalente à
'Sentença Final', termo previsto no art. 538 do CPPM, o que, em tese,
autorizaria o conhecimento dos Infringentes, não se sustenta, uma vez
que o Código de Processo Penal Militar (art. 538) e o Regimento Interno
do STM (art. 119) são taxativos sobre o cabimento dos Embargos
Infringentes somente contra Acórdãos não unânimes proferidos no
julgamento de Apelação, de Recurso em Sentido Estrito, de Agravo
Interno, de Ação Penal Originária ou de Representação para Declaração
de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato. Destarte,
não encontra previsão legal o cabimento dos Embargos Infringentes
contra Acórdão não unânime exarado em sede de Habeas Corpus. A
Jurisprudência desta Corte Castrense e a do Supremo Tribunal Federal
são pacíficas nesse sentido. Decidir de forma contrária iria de encontro
ao princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual prevê que contra uma
decisão judicial só é cabível um único recurso, no presente caso, o
Recurso Ordinário Constitucional. Agravo Interno rejeitado. Decisão
Agravada mantida. Unanimidade.' (Superior Tribunal Militar. Agravo
Interno nº 7001343-55.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação:
26/02/2020) (sem grifos no original)

No mesmo sentido, o recente julgado que não conheceu dos embargos
infringentes opostos contra acórdão lavrado em correição parcial, in verbis:

'EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. OPOSIÇÃO DE INFRINGENTES DO JULGADO EM SEDE
DE CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO EXPLÍCITA NO
RISTM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPPM. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A oposição do mencionado
Recurso afigura-se manifestamente incabível, visto que o art. 124 do
RISTM não contempla previsão para propositura de embargos contra
correição parcial, e o art. 538 do CPPM também não o especifica.
Admitir que fossem cabíveis os Infringentes em todas as hipóteses de
julgamento pelo Plenário da Casa seria o mesmo que desnaturar sua
essência que, certamente, não é proporcionar a dupla revisão de todos
os demais julgados. Recurso não conhecido. Decisão unânime.'
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000300- 49.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de
Publicação: 26/10/2020) (sem grifos no original)

Não obstante a reconhecida superioridade da norma processual em relação ao
regimento interno, não há impedimento para que esta Corte, por meio desse
normativo próprio, delimite a incidência dos embargos infringentes, a fim de
evitar o manejo desmedido desse instrumento processual contra todo e
qualquer tipo de decisão.".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/05/2021 16:16:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2120c223e6
Não prevalece a tese defensiva de violação ao sistema de hierarquia das leis. Deve ser
rechaçada a interpretação expansiva do art. 538 do CPPM, pois não se pode chancelar a
perpetuação das instâncias com reiteradas discussões de forma a impedir o encerramento
do processo.

As razões do não conhecimento da Revisão Criminal nº 7000624-39.2020.7.00.0000 estão
bem delineadas pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual demonstrou, com clareza
solar, que a Tomada de Contas julgada pelo TCU (TC nº 018.530/2002-3) não tem o condão
de reverter a condenação do ora Agravante, conforme restou consignado em sua decisão
proferida em 1º de outubro de 2020, in verbis:

"12. No presente caso, o revisionando, ao longo de sua ação, busca rediscutir
toda a matéria já exaustivamente debatida em Primeira e Segunda Instâncias,
Processo nº 59-32.2012.7.08.0008, sem apresentar qualquer evidência de que
a Sentença teria se mostrado contrária à prova dos autos.

13. Como bem apontado pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, no Parecer apresentado (Evento 6):
'No caso dos autos, não há nenhuma evidência de error in judicando e,
tampouco, provas novas aptas a invalidarem a condenação, conforme
demonstraremos a seguir. O que se observa dos argumentos expostos pelo
Requerente é um mero inconformismo com a condenação imposta em 1ª grau
e confirmada nessa instância superior, sob a alegação de que as provas não
foram bem apreciadas. Pretende o réu, ao fim e ao cabo, rediscutir toda a
matéria de prova já amplamente apreciada por essa Augusta Corte nos autos
da Apelação 59-32.2012.7.08.0008. Entrementes, para que atinja seu
desiderato, a revisão criminal deve observar as normas legais relativas aos
requisitos preliminares, admissibilidade, processamento e efeitos, consoante
exposto nas linhas acima, o que não se afigura no presente caso.'

14. Considerando como prova nova, afirma que as obras foram concluídas,
baseando-se no conteúdo da Perícia Técnica 001/2018, realizada após
transcorridos mais de 7 (sete) anos do final das obras realizadas na BR-163,
mediante o convênio celebrado entre o Exército Brasileiro e o então DNER.

15. Ora, como já mencionado acima, referida perícia foi realizada mais de 7
(sete) anos após as obras terem sido encerradas e, de fato, elas foram
concluídas, contudo, não pelas empresas contratadas para a execução das
obras, consoante restou-se exaustivamente demonstrado na instrução
processual, mas pelo próprio Exército Brasileiro.

16. Com o intuito de contrariar o Acórdão proferido pelo STM em sede de
Apelação, em que ficou deliberadamente comprovado que as obras da
BR.163/PA foram concluídas pelo Exército Brasileiro (e não pelas empresas
contratadas), a Defesa se vale do Parecer proferido pelo Procurador do
Ministério Público junto ao TCU, Sérgio Ricardo Costa Caribé, argumentando
que o ilustre procurador teria opinado pela descaracterização do débito
relativo às obras de restauração e pavimentação da BR.163 em relação ao
corréu CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA o que levaria a crer que suas
contas seriam julgadas regulares e ele inocentado. Diante disso, conclui que o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/05/2021 16:16:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2120c223e6
revisionando também o seria porque não poderia ter emitido notas fiscais
falsas e causado dano ao erário.

17. Entretanto, não há qualquer menção à exclusão do débito referente ao
revisionando.

18. Ainda, a Defesa junta dois Pareceres emitidos por Auditores daquele
Órgão, datados de 23/10/2014 e 20/10/2017 (Evento1, docs. 21 e 22).

19. O primeiro Parecer foi emitido pela Secretaria de Controle Externo da
Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), unidade do TCU que,
após as diligências determinadas pelo então Relator da Tomada de Contas,
concluiu, em relação à BR.163/PA (Evento 1, doc. 21):

'71. Relativamente aos débitos alusivos às irregularidades 13 a 25, embora o
órgão concedente (DNER/DNIT) tenha dado por executado o objeto do
Convênio PG-108/94-00- execução de obras e serviços de construção
rodoviária na BR-163/PA, trecho Santarém/Rurópolis, e também não haja
elementos suficientes para formação de convicção a respeito da execução
plena da obra por parte das empresas que receberam os pagamentos
antecipados, a obra pode ser considerada concluída. Por isso, as
contrarrazões recursais pertinentes a esta obra podem ser acatadas e os itens
13 a 25 do subitem 9.3 do Acórdão 6565/2009-TCU-2ª Câmara podem ser
tidos por insubsistentes.' (Grifos nossos.).

20. O Parecer de 20/10/2017 apenas concorda com o supramencionado.
Assim, percebe-se que, em momento nenhum, ficou comprovada a conclusão
total das obras da BR.163/PA por meio das empresas contratadas, mas,
somente que a "obra pode ser considerada concluída". Ora, disso não se tem
dúvida, o Exército Brasileiro concluiu as obras não finalizadas pelas
contratadas PA (Evento 1, doc. 22). ́

21. Compartilhando deste entendimento, cito trecho da manifestação do
representante da PGJM Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi:

'Com efeito, os argumentos trazidos pelo Requerente representam pura
oposição, não apenas ao entendimento exarado por essa Augusta Corte no
acórdão recorrido, mas por outros órgãos e autoridades que examinaram as
provas que culminaram na sua condenação (v.g., 8
aICEFEX, Peritos,
Encarregado do IPM, Conselho Especial de Justiça e o próprio Ministério
Público Militar). O que se depreende da argumentação defensiva é que todos
esses órgãos estariam equivocados na avaliação da conduta do Requerente e
este é quem teria razão. Outrossim, cumpre destacar que os pareceres
técnicos relativos à TC 018.530/2002-3 trazidos pelo Requerente não têm o
condão de invalidar a condenação, haja vista que ainda não foi apreciado o
pedido de reconsideração dos responsáveis pelo dano ao erário apontados no
Acordão 6565/2009. Ademais, o próprio Parecer exarado pelo Auditor Federal
de Controle Externo, em 20 de outubro de 2017, na TC018.530/2002-3,
denota que não foi comprovado que a obra na BR163/PA foi realizada pelas
empresas que haviam sido contratadas para tal objeto, verbis: (...)'

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/05/2021 16:16:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2120c223e6
22. Portanto, os Pareceres do TCU não se mostram aptos a afastar a
existência do delito devidamente comprovado na esfera penal.

23. Ressalto, ainda, que se trata de Pareceres, ou seja, possuem caráter
meramente opinativo. Ademais, o Processo (Tomada de Contas Especial nº
018.530/2002-3) encontra-se pendente de julgamento, tendo, inclusive, em
1º/4/2020, sido incluída na Pauta da Sessão Virtual da 2ª Câmara prevista
para 6/4/2020, sendo retirado no dia seguinte.

24. Portanto, resta-se claro que a defesa não apresentou qualquer fato novo
capaz de comprovar que a condenação se encontra eivada de error in
judicando. (...)"

Como se observa, nenhum cerceamento às garantias da ampla defesa e do contraditório
pode ser levantado pela Defesa nesta seara revisional, pois esses preceitos foram
assegurados em sua plenitude no curso da instrução processual e da fase recursal. Por essa
razão, não pode o art. 538 do CPPM servir de escudo ao inconformismo defensivo quanto à
condenação do ora Agravante.

Em relação ao argumento de ser a revisão criminal considerada ação penal originária e,
dessa forma, ensejar o questionamento das decisões interlocutórias por meio de agravo
interno, nos moldes estampados pelo art. 112, o qual, por sua vez, excepciona a oposição
dos embargos infringentes, nos termos do art. 124, inciso I, alínea "c", ambos do RISTM,
verifica-se de plano a sua improcedência.

A Agravante tenta mesclar os conceitos de ação penal originária, que é um processo
autônomo, de rito próprio, e de competência originária do Superior Tribunal Militar. A revisão
criminal, embora esteja no rol dos processos que sejam julgados inicialmente na Corte
(competência originária), não se confunde com a ação penal originária. O RISTM foi coerente
ao estabelecer a possibilidade de impugnação das decisões interlocutórias na ação penal
originária, é só nesse caso, por meio do agravo interno e, sucessivamente, pelos embargos
infringentes, nos termos do seu art. 112 c/c o art. 124, inciso I, alínea "c", pois, do contrário,
não haveria como assegurar o contraditório e a ampla defesa nos processos de
conhecimento que se iniciam na Segunda Instância, como é o caso também dos feitos
oriundos dos conselhos de justificação e da representação para declaração de indignidade.
Contudo, isso não abrange todo e qualquer feito julgado no âmbito da competência originária
deste Tribunal, como é o caso da revisão criminal, pelos motivos já expostos linhas acima.

Não há como prevalecer a irresignação defensiva quanto aos fundamentos da decisão ora
impugnada, os quais visam apenas perpetuar o inconformismo quanto à condenação
transitada em julgado por meio de infindáveis instrumentos processuais.

Diante do exposto, conheço e rejeito o Agravo Interno interposto pela Defesa de SANDOVAL
BEZERRA DOS SANTOS, para manter na íntegra a decisão que negou seguimento aos
Embargos Infringentes nº 7000202-30.2021.7.00.0000, nos autos do Agravo Interno nº
7000729-16.2020.7.00.0000, por ausência de previsão expressa no art. 124 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.